Tribunal: TJMT
Processo: 1015790-53.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015790-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (AGRAVANTE), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (AGRAVADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 3º, V, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001, ACRESCENTADO PELA LEI Nº 11.077/2020 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NA ADI 6859 E POR ESTA CORTE ESTADUAL NA ADI 1013875-03.2024.8.11.0000 – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – AUTONOMIA DO PODER JUDICIÁRIO – ISONOMIA TRIBUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NORMA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A norma estadual que isentava advogados do pagamento de custas processuais nas execuções de honorários advocatícios (art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, incluído pela Lei nº 11.077/2020) foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 6859, por vício de iniciativa e afronta à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como ao princípio da igualdade tributária.

"É inconstitucional norma estadual que concede isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 63, II, 98, § 2º, 99, caput e § 1º; CE/MT, arts. 40, II e 99, caput e § 1º. Jurisprudência relevante: STF, ADI 6859/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.02.2023; ADI 3629/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.03.2020
(N.U 1013875-03.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE
23/04/2025
)

A modulação de efeitos determinada pelo STF não abrange feitos em curso iniciados após a publicação do acórdão, como é o caso dos autos, inviabilizando o reconhecimento da isenção pleiteada.

O art. 82, § 3º, do CPC não configura hipótese de isenção, mas apenas disciplina o ônus do pagamento das despesas processuais, não afastando a exigibilidade do tributo em si.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por AGROPECUÁRIA CENTRO SUL LTDA. contra a decisão monocrática que desproveu o recurso por ela interposto.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende que não pleiteou o benefício da justiça gratuita, mas sim a isenção legal do pagamento das custas, fundamentada no art. 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020, que modificou o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, para incluir a isenção de custas judiciais aos advogados na execução de honorários advocatícios.

Defende que a liminar concedida na ADI 6630 (STF) suspendeu apenas os dispositivos da Lei 11.077/2020 que tratavam do aumento das custas, não afetando a redação dada ao art. 3º, inciso V da Lei Estadual nº 7.603/2001, que institui a isenção.

Sob tais fundamentos pede a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a isenção legal de custas prevista no art. 3º, V, da Lei 7.603/2001 por se tratar de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

A parte recorrente insurge quanto ao julgamento monocrático que desproveu o recurso por ela interposto.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, restou consignado que o cerne da controvérsia reside na alegada isenção de custas processuais em favor dos advogados na execução de honorários advocatícios, prevista no art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, incluída pela Lei nº 11.077/2020.

Contudo, a constitucionalidade dessa disposição legal foi expressamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6859/RS, cuja tese firmada dispõe, com clareza, que:

“É inconstitucional norma estadual que concede isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária.”

A Suprema Corte assentou que normas estaduais de origem parlamentar que promovem isenção de custas processuais sem participação do Poder Judiciário padecem de inconstitucionalidade formal, por violação ao princípio da separação dos poderes e à autonomia administrativa e financeira do Judiciário, nos termos dos arts. 2º, 98, § 2º e 99 da Constituição Federal.

De igual modo, reconheceu-se a inconstitucionalidade material, por afrontar o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da CF), ao estabelecer tratamento favorecido exclusivamente aos advogados, em detrimento de outras categorias em situação análoga, sem justificativa razoável.

Ademais, a modulação dos efeitos determinada pelo STF na referida ADI não afasta a incidência imediata da decisão quanto aos feitos ainda em curso. A eficácia da norma foi suspensa a partir da publicação do acórdão, e não há notícia de que a execução proposta pela agravante tenha sido distribuída antes da data-limite fixada. Ao contrário, trata-se de cumprimento de sentença protocolado em 2025, já sob a plena vigência da declaração de inconstitucionalidade.

Nesse cenário, não se pode invocar a norma estadual para eximir-se do recolhimento das custas processuais, sob pena de desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal e à própria hierarquia das fontes normativas.

Por derradeiro, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1013875-03.2024.8.11.0000, recentemente, esta e. Corte reconheceu a procedência do pedido, com modulação específica.

No tocante aos efeitos da decisão, o relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, inicialmente, propôs a modulação a partir do trânsito em julgado, mas posteriormente retificou o voto para fixar os efeitos a partir da publicação do acórdão, em razão do decurso de mais de quatro anos da vigência da norma impugnada e da necessidade de preservar a segurança jurídica.

Durante a continuidade do julgamento, a Desembargadora Serly Marcondes Alves suscitou questão superveniente, consistente na edição da Lei Federal nº 15.109, de 13 de março de 2025, a qual alterou o art. 82 do Código de Processo Civil para prever, expressamente, a dispensa de adiantamento de custas pelos advogados nas ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios. Em razão disso, sustentou a superação do objeto da presente ação, propondo a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Apesar da manifestação pela perda de objeto, a maioria dos integrantes do Órgão Especial já havia votado pela procedência da ação, com modulação de efeitos a partir da publicação do acórdão.

Eis a ementa do citado julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTA O ART. 3º, V, À LEI ESTADUAL N. 7.603/2001. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS PARA ADVOGADOS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça contra o art. 3º, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, incluída pela Lei Estadual n. 11.077/2020, que concede a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários. O requerente alegou violação ao princípio da separação dos poderes e da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, por vício de iniciativa e ausência de estudo de impacto orçamentário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão envolve a verificação de: (i) possível inconstitucionalidade formal, considerando a violência de iniciativa do Poder Legislativo ao estabelecer isenção de custas processuais para determinada categoria profissional sem a participação do Tribunal de Justiça, e (ii) inconstitucionalidade material, ante a frente ao princípio da igualdade tributária ao conceder benefício tributário exclusivo aos advogados. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal declarou ser norma inconstitucional estadual de origem parlamentar que concede isenção de custas processuais para categoria específica, por violar a autonomia administrativa e financeira do Judiciário e a competência privativa dos Tribunais para legislar sobre o tema (STF, ADI 6.859/RS). 4. A Suprema Corte também declarou que os benefícios tributários devem observar o princípio da igualdade, sendo vedado privilegiar advogados na execução de honorários em detrimento de outros contribuintes em situação semelhante. IV. Dispositivo e tese 5. Pedido julgado procedente, com modulação dos efeitos. Tese de julgamento: "É inconstitucional norma estadual que concede isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 63, II, 98, § 2º, 99, caput e § 1º; CE/MT, arts. 40, II e 99, caput e § 1º. Jurisprudência relevante: STF, ADI 6859/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.02.2023; ADI 3629/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.03.2020”
(N.U 1013875-03.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025).

O art. 82, § 3º, do CPC, ao dispor sobre a dispensa de adiantamento de custas nas ações de cobrança e execuções de honorários, não afasta a exigibilidade do tributo, mas apenas transfere ao executado a responsabilidade final pelo pagamento. Não se trata de isenção tributária, mas de regra de ônus processual, a qual deve ser compreendida sistematicamente com as normas estaduais de regência da matéria tributária, especialmente diante do julgamento proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, incluído pela Lei nº 11.077/2020, pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do CPC à hipótese como causa de isenção de custas, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que condicionou o prosseguimento da execução ao recolhimento regular das custas iniciais.

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025